Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714010-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON LUCAS DE SOUSA CAMPOS IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada NAIARA ALVES DOS SANTOS PEREIRA em favor de JEFERSON LUCAS DE SOUSA CAMPOS, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, consistente em determinar à defesa que aguarde a manifestação do sistema prisional e do Ministério Público para decidir sobre o pedido de saída temporária do paciente. O pedido formulado pela defesa visou exclusivamente à concessão da ordem para autorizar a saída temporária do paciente no período de 5/5/2022 a 9/5/2022. Nesse cenário, ultrapassado o período mencionado sem que se alcançasse pela liminar tal desiderato, constata-se a perda superveniente do objeto do writ. Acolho, assim, a cota ministerial (ID 35159072), sobretudo diante do silêncio da defesa que, intimada a manifestar se remanescia algum interesse processual (ID 35177016), quedou-se inerte. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus em face da perda do objeto. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 17:04:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator